Tribunal: TJES
Processo: 5012399-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012399-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012399-81.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A e outro

RECORRIDO: ROSE CLEIDE GARCIA DE FRANCA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência da cobrança de compra cancelada por parte dos recorrentes, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 62,04, já em dobro, referente à cobrança indevida na fatura do cartão da requerente, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como dos que eventualmente foram cobrados e demonstrados no decorrer da demanda (art.323 do CPC); b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a indenizar os danos morais causados à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil e reais); corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) RATIFICAR a decisão de ID n° 34653007.

Preliminarmente, os recorrentes alegam a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que seriam partes ilegítimas nos autos.

Todavia, não assiste razão os argumentos suscitados pelos recorrentes, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os recorrentes não fizeram prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos recorridos.

Assim também destaca-se:

Pois bem. Analisando os documentos acostados aos autos, foi possível verificar que a parte autora entrou em contato com a operadora de cartão de crédito por meio de chat (ID n° 34615833, ID n° 34615834, ID n° 34615835) e por e-mail (ID n° 34615841) para que fosse efetuado o estorno da compra realizada no cartão de crédito de final 7682, no valor de R$ 372,29, bem como entrou em contato com a KIWIFY (ID n° 34615836), ocasião na qual foi informada que a compra havia sido cancelada e o valor, devolvido ao Banco requerido, o que demonstra que a autora promoveu os meios adequados para cancelamento da compra e reaver o limite de seu cartão de crédito. [...].
Ademais, verifico que mesmo após a solicitação de cancelamento da compra, as parcelas continuaram a incidir na fatura de cartão de crédito da requerente (ID n° 34615840), o que demonstra que houve falha na prestação de serviços dos requeridos.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)